Tribunal: TJSP
Processo: 0012344-25.2024.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão da detração da pena, considerando o tempo cumprido das medidas cautelares, em especial, do recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e feriados. Impertinência.

Opera-se a detração pelo período de prisão provisória eventualmente cumprida, não se aplicando no cômputo

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. DECISÃO INDEFERITÓRIA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida concessão da detração da pena, considerando o tempo cumprido das medidas cautelares, em especial, do recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana e feriados. Impertinência.

Opera-se a detração pelo período de prisão provisória eventualmente cumprida, não se aplicando no cômputo desconto pelo cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Pleito que não merece ser acolhido por ausência de previsão legal (art. 42 do CP). Precedentes do C. STF. Observação do Tema 1155, do C. STJ, porém, não aplicável ao caso presente (condenação para cumprimento de pena inicialmente em regime diverso do aberto), onde inexistia possibilidade de indevido "bis in idem".

Negado provimento.